Tribunal: TJMT
Processo: 0013971-97.2010.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013971-97.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (EMBARGANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0001-80 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (EMBARGADO), MARCOS OTAVIO DE MATOS - CPF: 330.858.998-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GOMES DE MATOS - CPF: 370.512.378-53 (TERCEIRO INTERESSADO), URUGUAIANA AGROPECUARIA COMERCIO DE GADO BOVINO LTDA. - CNPJ: 26.591.529/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0013971-97.2010.8.11.0041 interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Rubi Fachin

Embargados:
Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0013971-97.2010.8.11.0041 interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Rubi Fachin

Embargados:
Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rubi Fachin
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, pois não observou que a apelante/embargada foi previamente intimada da constrição de valores que deu origem ao presente embargos de terceiros, conforme foi analisado no agravo de instrumento n. 85.484/2008, interposto nos autos do feito executivo, em que foi reconhecida, inclusive, a ocorrência de fraude à execução. Alega que a parte embargada não pode ser considerada terceira, sendo indevido o ajuizamento dos embargos. Defende que a penhora realizada não pode ser afastada, sob pena de violação à coisa julgada e preclusão.

Segue sustentando que a certidão de recolhimento do preparo recursal é insuficiente para comprovar o pagamento, devendo o apelo ser julgado deserto.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0013971-97.2010.8.11.0041 interposto no

Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Rubi Fachin

Embargados:
Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, convém salientar que o v. acórdão se limitou a analisar a questão afeta à tempestividade dos embargos de terceiro, conforme determinação constante no
AgInt em REsp n. 1.134.118/MT, de relatoria do i. Min. Antônio Carlos Ferreira, sem adentrar no mérito da ação.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem.
Conforme relatado, o apelo visa unicamente verificar a tempestividade dos embargos de terceiros, tendo como
dies a quo
a data da liberação dos valores ao exequente, nos termos da fundamentação posta pelo i. Ministro.

Visto isso, mister se faz constar que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ)
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2235)

Superada essa questão, no tocante ao prazo para oposição dos embargos de terceiro, o art. 1.048, do CPC/73, previa:

“
Art. 1.048. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Visto isso, no caso em apreço, o termo inicial da contagem do prazo para a oposição dos embargos consta no voto proferido pelo
i. Min. Antônio Carlos Ferreira
, nos seguintes termos
:

“Conforme mencionado na decisão agravada, a questão em exame exige apenas interpretação de norma de direito federal – art. 1.048 do CPC/73 – para definir qual o termo inicial do prazo dos embargos de terceiro.

Tal dispositivo fixou prazo final para a propositura dos embargos – 5 (cinco) dias após a arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Em casos específicos, quando o executado não tinha conhecimento da execução, a jurisprudência interpretou extensivamente o artigo, dilatando o termo final para 5 (cinco) dias após a efetiva turbação.

Note-se, porém, que essa interpretação não pode ser utilizada em prejuízo do terceiro (embargante) para reduzir o prazo legalmente estabelecido.
Ainda que o terceiro tenha conhecimento do feito executivo, nada impede que ele oponha sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a expropriação do bem, nos termos do art. 1.048 do CPC/1973
.

(...)

No caso dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior. Todavia, não é possível, de imediato, definir o direito aplicável à espécie por ser necessário revolver fatos e provas. Isso porque
o termo inicial para oposição dos embargos não é o conhecimento do ato constritivo
,
mas a data da liberação dos valores ao exequente
. Todavia, não há nem no acórdão nem na sentença (e-STJ fls. 439/443) menção sobre a data de liberação, o que implica o retorno dos autos ao TJMT para que o colegiado fixe a premissa jurídica e proceda à subsunção fática.” (id. 163386186, p. 22/23)

À vista disso, analisando o caderno processual, verifico que os embargantes demonstraram que até a data da interposição do recurso de apelação, o montante bloqueado ainda não havia sido liberado ao embargado/apelado nos autos da execução (id. 163386179, p. 51/52).

Desse modo,
seguindo a orientação firmada pelo c. STJ
, é imperioso o reconhecimento da tempestividade dos embargos de terceiro, pois ainda que o apelante tenha conhecimento do feito executivo, nada impede que ele oponha sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a expropriação do bem, que no caso, não ocorreu, ante a ausência de liberação de levantamento do valor.

Por derradeiro, verifico que consta nos autos a informação de que “Não foi identificado o pagamento do preparo referente a este recurso (...)”, contudo, o pagamento do preparo foi certificado no id. 163386185, p.61.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, consoante determinação do c. STJ, deve ser
CONHECIDO
e
PROVIDO
o recurso de apelação para sanar a divergência jurisprudencial apontada no
AgInt em REsp n. 1.134.118/MT,
e, por consequência, diante do reconhecimento da tempestividade dos embargos de terceiro, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.”

(id. 173887659 –grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, que, repiso, se limitou a analisar a tempestividade dos embargos de terceiro, conforme os parâmetros estabelecidos no
AgInt em REsp n. 1.134.118/MT, no qual consta expressamente que “
o termo inicial para oposição dos embargos não é o conhecimento do ato constritivo, mas a data da liberação dos valores ao exequente.”
.

Assim, é incabível qualquer discussão acerca do tema neste momento processual, mormente considerando que eventual inconformismo do embargante quanto ao conteúdo do julgado, ou seja, o termo inicial para oposição dos embargos de terceiros, deveria ter sido suscitado perante o c. STJ, em face da aludida decisão.

Ademais, no tocante ao recolhimento do preparo recursal, além de constar no v. acórdão que o pagamento foi certificado no id. 163386185, p.61, basta um simples manuseio dos autos para verificar que a guia e respectivo comprovante foram colacionados no id. 163386180, p. 2, não havendo que se falar em deserção.

Além disso, considerando a ausência de análise acerca da condição de terceiro e da penhora realizada, pois, repiso, o processo foi
extinto na origem, ante o reconhecimento da intempestividade, não há que se falar em preclusão e violação da coisa julgada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023